Tribunal: STF
Processo: ARE 1387625
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA, FURTO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 2º, “CAPUT” E PARÁGRAFO 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/13 C/C ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 155, PARÁGRAFO 1º E 4º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29 E ARTIGO 155, PARÁGRAFO 1º E 4º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29 E ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – - PRELIMINARES NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTEÚDO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES – DEFESA QUE CONTOU COM AMPLO ACESSO A TODO MATERIAL DAS INVESTIGAÇÕES, INCLUSIVE, OS RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º, PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº 9.296/96 – INTERCEPTAÇÕES VÁLIDAS – INEXISTÊNCIA DE ESPELHAMENTO DE CONVERSAS POR UTILIZAÇÃO DE ‘QR CODE’ – ALEGADA FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA REALIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI Nº 9.296/96 – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS – INVIABILIDADE – TÉCNICA ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO – OUTROSSIM, UM DOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO QUE NÃO FOI ANULADO, MAS SIM, RESCINDIDO – RÉU QUE TEVE APENAS OS BENEFÍCIOS A ELE ANTES CONCEDIDOS REVOGADOS EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LHE IMPOSTAS - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IMPUGNAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, CONSAGRADO NO ARTIGO 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – OFENSA NA COLHEITA DE DEPOIMENTOS PELA AUTORIDADE POLICIAL SEM A OBSERVÂNCIA AO DIREITO AO SILÊNCIO E À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA - FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NULIDADE RELATIVA – ADEMAIS, APELANTE QUE FORA PREVIAMENTE COMUNICADO DO SEU DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – ALEGADA INVERSÃO NA ORDEM DE QUESTIONAMENTOS PELAS PARTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ARTIGO 212 DO CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ADEMAIS, PRECLUSÃO CONSUMATIVA – TESE NÃO FORMULADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA INVALIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DOS DEMAIS ATOS DELA SUBSEQUENTES – PRELIMINARES AFASTADAS COM RELAÇÃO AO APELANTE 2 – PLEITO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS INVESTIGATIVOS E TAMBÉM DAQUELES QUE DELES DECORRERAM – ALEGADO DESRRESPEITO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GRUPOS ESPECIAIS PARA ATUAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE TEM AUTONOMIA PARA A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AOS CRIMES QUE FOREM PERPETRADOS NA LOCALIDADE – DISCRICIONARIEDADE PARA REQUERER A DESIGNAÇÃO OU NÃO DE GRUPOS ESPECIAIS – ATRIBUIÇÕES CONCORRENTES DE ATUAÇÃO ENTRE OS GAECOS E OS PROMOTORES DE JUSTIÇA (RESOLUÇÃO Nº 1.801/07-PGJ) – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 2º, INCISOS I E II, DA LEI 1º 9.296/96 E ARTIGO 5º, INCISO X E XII, DA CF, QUANDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE QUE O ACUSADO ESTAVA ENVOLVIDO COM OUTRO INDIVIDUO DO DELITO – DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS NOS RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS ELABORADOS PELA INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR DE CAMPO MOURÃO – MEROS ERROS MATERIAIS – MERAS IRREGULARIDADES – OUTROSSIM, A SUSPEIÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL NÃO É MOTIVO DE NULIDADE DO PROCESSO – INQUÉRITO É MERA PEÇA INFORMATIVA PARA DAR INÍCIO A AÇÃO PENAL – NÃO SUSCETÍVEL DE CONTRADITÓRIO – PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DO CONTEÚDO DA COLABORAÇÃO PREMIADA – ALEGADA AFRONTA AO TEOR DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 7º, DA LEI Nº 12.850/13 – INOCORRÊNCIA – COLABORAÇÃO FIRMADA E DEVIDAMENTE HOMOLOGADA EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) – IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL – OITIVA PRÉVIA DO COLABORADOR PARA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE, NA ÉPOCA, ERA ATO DISCRICIONÁRIO DO JUÍZO – DISPENSÁVEL REFERIDA OITIVA – PRELIMINARES AFASTADAS TAMBÉM EM RELAÇÃO AO APELANTE 6 - – MÉRITO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS APELANTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIAS DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE, NO CASO EM EXAME, MERECE CREDIBILIDADE, AINDA MAIS QUANDO CORROBORADOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO COM ATUAÇÃO NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA – ORGANIZAÇÃO COMPOSTA POR, PELO MENOS 11 (ONZE) MEMBROS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, QUE AGIAM, PRIMORDIALMENTE, MEDIANTE A CONSUMAÇÃO DE FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, ARROMBAMENTO E DURANTE REPOUSO NOTURNO, VALENDO-SE DO MESMO ‘MODUS OPERANDI’ – DESTRUIÇÃO DE PAREDES LATERAIS EM DEPENDÊNCIAS QUE NÃO TINHAM SENSORES DE ALARMES, BEM COMO UTILIZAÇÃO DE GUARDA-SÓIS PARA EVITAR O DISPARO DE ALARMES EM DEMAIS CÔMODOS – RÉUS QUE, CONJUNTAMENTE, COLABORAVAM PARA O ÊXITO DAS EMPREITADAS DELITIVAS, SEJA NO CONLUIO PRÉVIO PARA A ESCOLHA E ANÁLISE DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA AS PRÁTICAS DELITIVAS – EXISTÊNCIA DE PROJEÇÃO DE VIGILÂNCIA EXTERNA E DO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A INTEGRAÇÃO DE TODOS OS APELANTES NA REFERIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA – CONDUTAS QUE SE AMOLDAM PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (FATO 2) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – APELANTES 2 E 4 ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADO COM DOS POLICIAIS – CRIME PERPETRADO DURANTE REPOUSO NOTURNO, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARROMBAMENTO – COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – APREENSÃO DE UTENSÍLIOS UTILIZADOS NO CRIME – DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR SUA VERSÃO DOS FATOS – ARTIGO 156, DO CPP – CLARA DIVISÃO DE TAREFAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ELABORADO PELO – TESE AFASTADA – NÃO PODE SER APELANTE 2 CONSIDERADO UM MERO PARTÍCIPE AQUELE QUE INFLUENCIA DECISIVAMENTE PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA – TODOS OS COAUTORES INCIDEM NAS SANÇÕES DE UM ÚNICO E MESMO CRIME – ATUAÇÃO DO ORA APELANTE DECISIVA PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA, EIS QUE FORNECIA INFORMAÇÕES CRUCIAIS PARA O SUCESSO DO DELITO, ALÉM DE DAR COBERTURA NO DIA DOS FATOS – ADEMAIS, ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS QUE INDICAM QUE O APELANTE APÓS AÇÃO DELITIVA, COMPARECEU AO LOCAL DOS FATOS PARA RETIRAR O DVR ONDE CONSTAVAM AS GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO VÍTIMA, DELETANDO SEU CONTEÚDO, A FIM DE DIFICULTAR A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, O QUE COMPROVA O EMBARAÇO DE INVESTIGAÇÃO – PERDA DO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR APOSENTADO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 92, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CP – ROL TAXATIVO – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR INATIVO QUE, SE POSSÍVEL, DEVERÁ SER AFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULADO POR LEI ESPECÍFICA – NECESSIDADE DE REFORMA – CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (FATO 3) – – PLEITO DE APELANTE 6 ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INEXISTENCIA DE PROVAS ACERCA DE SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA DE SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – RÉU QUE, APROVEITANDO-SE DO FATO DE SER INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL, AUXILIOU NA ESCOLHA E FORNECEU DADOS SOBRE O ALVO VÍTIMA – ADEMAIS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO CRIME CORROBORADAS COM AS DELAÇÕES REALIZADAS E DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS – ÁLIBI DO ACUSADO NÃO COMPROVADO NO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO, APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE PERDIMENTO DO CARGO PÚBLICO E PROIBIÇÃO DE EXERCÍCIO DE NOVA FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE VIOLOU O DEVER INERENTE ÀS SUAS FUNÇÕES COMO SERVIDOR PÚBLICO – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CRIME – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - – – PLEITO DE DOSIMETRIA APELANTES 1, 3 E 5 APLICAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL - AFIRMATIVA DE QUE AS REPRIMENDAS FORAM IMPOSTAS DE MANEIRA EXAGERADA E DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA - ANÁLISE DOSIMÉTRIA REALIZADA ADEQUADAMENTE DENTRO DOS CRITÉRIOS PROPORCIONALIDADE DEFINIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA ELABORADO PELO APELANTE 1 – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO DOS REGIMES LHE IMPOSTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL – – PEDIDO DE REFORMA DAS APELANTE 6 REPRIMENDAS APLICADAS – INVIABILIDADE – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ACERTADAMENTE VALORADAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – CULPABILIDADE EXACERBADA – SOMATÓRIO DA NATUREZA DO CARGO QUE OCUPAVA COM O DEVER DE REPRESSÃO AOS CRIMES QUE COMETEU, INCLUSIVE, COM CONHECIMENTO TÉCNICO EXIGIDO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO – INOCORRÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’ ANTE AO AUMENTO EMPREGADO NA TERCEIRA FASE DA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA – ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/13 – OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AO CARGO QUE OCUPA – QUEBRA DO DEVER LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ELEMENTOS ACIDENTAIS E NÃO INTEGRANTES DO PRÓPRIO TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/13 DEVIDAMENTE MOTIVADA – FRAÇÃO DE AUMENTO EM ½ QUE SE MOSTROU PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – - ANÁLISE CRIME DE FURTO TENTADO DOSIMÉTRICA REALIZADA ADEQUADAMENTE DENTRO DOS CRITÉRIOS PROPORCIONALIDADE DEFINIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MULTIPLICIDADE DE QUALIFICADORAS –POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA TIPIFICAR O DELITO E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – QUANTUM DE AUMENTO EM 1/8 (UM OITAVO) MANTIDO – FRAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A INDICAÇÃO DO CONCURSO ENTRE AGENTES PARA A CONSUNÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E AQUELE INCIDENTE AO DELITO DE FURTO – CRIMES DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO “QUANTUM” APLICADO EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA – PROXIMIDADE DO “INTER CRIMINIS” TRILHADO À CONSUMAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 2/5 (DOIS QUINTOS) – ADEQUADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ANTE AO TRABALHO DESEMPENHADO EM SEDE RECURSAL – REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO (APELANTE 4) – OBSERVÂNCIA DA TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 015/2019-PGE/SEFA - APELO 1 – PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE DESPROVIDO – APELO 2 – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO 3, 4, 5 E 6 – CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (doc. 32). 



    No presente recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alega-se violação aos arts. 5°, X, XII, LIII, LV, LVI, LVII, LXIII, 93, IX, 129 e 144, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 851.925-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO SUSCITADA NO RE. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. ICMS. CREDITAMENTO. MATERIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões nele suscitadas, desprovida de fundamentação adequada, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil e no art. 327, § 1°, do RISTF.



    II – O creditamento do ICMS, gerado na aquisição de telas e feltros, utilizados no processo de produção do setor papeleiro, constitui matéria adstrita ao âmbito infraconstitucional e que impõe o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF).



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.325.829-AgR/SC, de minha relatoria – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 799.158-AgR/RS, de minha relatoria – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 



    1.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 771.403-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3 As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.320.147-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator